Tribunal: TJMT
Processo: 1014893-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014893-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELA BELA MODA FEMININA LTDA - CNPJ: 35.050.924/0001-87 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ADRIANO JOSE DA CRUZ - CPF: 011.302.791-54 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014893-25.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ADRIANO JOSE DA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar a legalidade e adequação da prisão preventiva à luz do art. 312 do CPP, diante da natureza do delito imputado e da inexistência de elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida excepcional, condicionada à presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. A tentativa de furto sem violência ou grave ameaça, associada à vulnerabilidade social do paciente, revela-se insuficiente para justificar a segregação cautelar.

5. O art. 282, § 6o, do CPP prevê a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares, especialmente em casos de menor gravidade, como o presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente concedida.
Tese de julgamento:
“1. A tentativa de furto, sem violência ou grave ameaça, admite substituição da prisão por medidas cautelares, conforme art. 282, § 6o, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI e LXV; CPP, arts. 282, 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 09.02.2021; TJMT, HC 1021060-34.2020, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01.12.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014893-25.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: ADRIANO JOSE DA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Adriano José da Cruz
, apontando como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Inquérito Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do crime de
furto qualificado tentado
, previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A impetrante alega que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação genérica, sem a demonstração concreta da necessidade da medida extrema, violando os princípios constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Aduz que a conduta imputada ao paciente não envolveu violência ou grave ameaça, tratando-se de tentativa de furto, e que não há elementos suficientes a indicar risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Sustenta que a prisão foi convertida em preventiva sob o argumento da existência de antecedentes criminais, os quais, contudo, dizem respeito a processos já arquivados.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido.

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014893-25.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Boletim de Ocorrência no 2025.142065 narra que, no dia 7 de maio de 2025, às 13hs, a guarnição da VTR 1D36, vinculada à Base Bosque da Saúde, foi acionada para atender uma tentativa de furto e dano nas dependências do estabelecimento comercial denominado ‘Loja Ela Bela’.

Após conversa com as vítimas e munidos das informações relativas às características físicas do suspeito, os policiais realizaram diligências nas imediações, logrando êxito em localizá-lo nas proximidades do antigo presídio do Carumbé.

Maria Eduarda Lopes de Oliveira, vendedora da loja vitimada, prestou declaração na delegacia de polícia, ocasião em que relatou que, por volta das 12hs30min, encontrava-se no interior do estabelecimento comercial, exercendo suas funções, quando o indivíduo identificado como
Adriano
levantou a porta de correr e passou a forçar a porta de vidro, com o intuito de adentrar no recinto, sem, contudo, lograr êxito.

Informou que um terceiro interveio e conseguiu retirar o suspeito da entrada, impedindo sua invasão. Acrescentou que, embora nenhum objeto tenha sido subtraído, o suspeito danificou a fachada da loja, riscando a porta com um objeto pontiagudo.

No interrogatório extrajudicial,
Adriano

José da Cruz
, ao ser inquirido, passou a proferir falar desconexas e a responder de forma dissociada dos fatos descritos no boletim de ocorrência, demonstrando total desconhecimento quanto às circunstâncias do delito que lhe é imputado.

Submetido à audiência de custódia,
o juízo do Núcleo de Inquérito Policiais da Comarca de Cuiabá/MT decretou a prisão preventiva dele, com fundamento na garantia da ordem pública, em decisão assim proferida:

“
(...) Pelos fatos e circunstâncias narradas no boletim de ocorrência e nota de culpa e nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, passo a decidir.

Analisando os autos, constato que há indícios de materialidade e autoria delitiva, porquanto os policiais informaram que foram acionados sobre a tentativa de furto e dano e que, após obterem informações sobre as características do suspeito com as vítimas, realizaram rondas e localizaram o flagranteado. Para enfatizar, transcrevo parte do depoimento apresentado pelo Policial Militar Alexsander de Campos Silva.

"(...) QUE nesta data 07/05/2025 o depoente compunha a guarnição 3o Bpm/Bosque da saúde quando foram acionados via Ciosp para atender uma ocorrência de tentativa de furto e dano;
QUE chegando no local do corrido, após conversa com as vítimas e de posse das informações a respeito das características do suspeito a guarnição deslocou em rondas e localizou o suspeito nas imediações do antigo presídio do carumbé (...).” (Grifei).

Posto isso, verifico que há indícios de materialidade e autoria do crime, consoante se infere dos depoimentos dos policiais, da testemunha e do boletim de ocorrência.

Assim, superada a demonstração da materialidade e presente indício de autoria, verifico a imprescindibilidade da segregação cautelar do custodiado, porquanto possui antecedentes criminais.

O Enunciado n. 06, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 dispõe que a reiteração de crimes é suficiente para motivar a manutenção da segregação cautelar do Acusado, a propósito:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Com isso, é evidente o perigo libertatis, em razão da gravidade da conduta, pela garantia da ordem pública.

Portanto, não há dúvida da imprescindibilidade de segregação cautelar do flagranteado para impedir a prática de novos delitos em garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual. Nesse sentido: (...).

Deste modo, a segregação cautelar do custodiado é medida que se impõe.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
ADRIANO JOSÉ DA CRUZ
, qualificado nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes dos artigos 311, 312 e 313, II, do Código de Processo Penal
(...)”.

A prisão preventiva, medida excepcional e de natureza cautelar, encontra-se disciplinada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais exigem, para sua decretação, a presença concomitante de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus commissi delicti
), bem como risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (
periculum libertatis
), além da adequação legal quanto à espécie delitiva.

A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se genericamente na gravidade abstrata do delito imputado ao paciente e na existência de antecedentes criminais.

Ressalto que a imputação se refere à tentativa de furto qualificado por rompimento de obstáculo, sem registro de violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que, isoladamente, não configura risco à ordem pública.

Os antecedentes mencionados não demonstram periculosidade concreta do agente, visto que, em consulta ao Sistema SEEU e PJe 1o grau, verifiquei que ele possui em seu desfavor o PEP no 2000108-06.2019.8.11.0015, o qual foi arquivado pela declaração de extinção da punibilidade em virtude da prescrição, e a Med. Prot. no 1006409-89.2025.8.11.0042, na qual sequer foi intimado.

Ademais, não restou minimamente demonstrado o
periculum libertatis
, limitando-se a decisão constritiva a invocar, de forma genérica, a gravidade abstrata dos fatos e suposições sobre a possibilidade de reiteração delitiva, sem qualquer dado concreto que aponte risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Nessas condições, ausentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva, revela-se viável a substituição da medida extrema por cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP, observando-se o princípio da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Adriano José da Cruz
para
substituir a prisão preventiva do paciente
pelas medidas cautelares outrora fixadas
[1]
.

É como voto.

[1]
a) declaração, quando possuir, dos endereços [residencial e de trabalho] onde pode ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) proibição de frequentar ou se aproximar do estabelecimento comercial da vítima, mantendo distância mínima de 500 metros; c) não cometimento de novos delitos e; c) inclusão em programas de atendimento e acolhimento da rede socioassistencial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025